Tribunal: TJMT
Processo: 1042904-09.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042904-09.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NIGEA MANDUCA - CPF: 958.669.142-04 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

D
IREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO OUTORGADA POR PESSOA ANALFABETA. ASSINATURA A ROGO. NECESSIDADE DE SUBSCRIÇÃO POR DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. INÉRCIA NA REGULARIZAÇÃO APÓS INTIMAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais, na qual a autora pleiteia o reconhecimento de inexistência de empréstimos consignados e de Reserva de Margem Consignável, com alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário, tendo a petição inicial sido indeferida e o feito extinto sem resolução do mérito em razão da ausência de representação processual válida, diante da irregularidade da procuração apresentada por pessoa analfabeta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal apta a impedir o conhecimento do recurso; e (
ii
) estabelecer se é válida a procuração outorgada por pessoa analfabeta, assinada a rogo e subscrita por apenas uma testemunha, para fins de representação processual, bem como se é legítimo o indeferimento da petição inicial diante da não regularização do vício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade é atendido quando as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença, ainda que haja repetição de argumentos anteriormente deduzidos.

A representação processual válida constitui pressuposto de validade do processo, cuja ausência autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.

A procuração outorgada por pessoa analfabeta pode ser formalizada por instrumento particular, desde que assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas, não sendo exigido instrumento público.

A exigência de duas testemunhas decorre da aplicação analógica do art. 595 do Código Civil e visa resguardar a autenticidade da manifestação de vontade do analfabeto.

A ausência de subscrição por duas testemunhas configura vício formal na procuração, não sanado pela parte autora, mesmo após regular intimação judicial.

Não houve exigência de procuração pública ou de reconhecimento de firma, mas apenas de regularização da representação processual nos moldes legais.

A inércia da parte em sanar o defeito justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A repetição de argumentos anteriormente deduzidos não configura ofensa ao princípio da dialeticidade quando houver impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.

A procuração outorgada por pessoa analfabeta é válida quando assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas, sendo desnecessário instrumento público.

A ausência de regularização da representação processual, após intimação, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 321, parágrafo único, 485, I e IV, 85, § 11, e 98, § 3o; CC, art. 595.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29.08.2017; STJ,
AgInt
no REsp 1.823.145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
11.10.2019; STJ,
ProAfR
no REsp 1.943.178/CE, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção,
DJe
17.11.2021; TJ-MT, Apelação Cível no 1002408-96.2021.8.11.0011, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 01.04.2024; TJ-MT, Apelação Cível no 1000684-85.2020.8.11.0013, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 13.12.2023.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
No
1042904-09.2023.8.11.0041

APELANTE: NIGEA MANDUCA

APELADO: BANCO AGIBANK S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por NIGEA MANDUCA contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, e 485, incisos I e IV, ambos do
CPC
, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica
c/c
indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a necessidade de concessão da gratuidade da justiça, por ser aposentada e auferir apenas um
salário-mínimo
mensal.

No mérito, argumenta que a exigência de apresentação de procuração com firma reconhecida, quando o documento já se mostra legítimo em razão da assinatura de testemunhas, extrapolaria os limites da análise dos requisitos da petição inicial.

Aduz que tal requisito não encontra respaldo na legislação, conforme entendimento jurisprudencial que cita em seu favor.

Sustenta, ainda, que a ausência de reconhecimento de firma ou de procuração pública não constitui requisito legal para o recebimento da petição inicial, razão pela qual o indeferimento por esse fundamento afrontaria o princípio do amplo acesso à Justiça, assegurado pelo art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Por fim, requer a reforma da sentença para determinar o regular prosseguimento do feito.

Em contrarrazões, o banco apelado suscita, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por não observância ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela apelada, referente à suposta ausência de dialeticidade recursal, sob o argumento de que a peça recursal seria mera reprodução da contestação, sem atacar especificamente os fundamentos da sentença.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de demonstrar os motivos pelos quais entende que a decisão merece reforma, expondo o erro ou a injustiça da decisão combatida. Constitui, portanto, ônus processual da parte recorrente impugnar, de forma específica, os fundamentos que embasaram a decisão recorrida.

No caso em análise, embora se verifique certa repetição de argumentos já apresentados na contestação, constato que a instituição financeira apelante apresentou fundamentação específica contra os pontos decisórios da sentença, notadamente quanto ao reconhecimento da ilegalidade da cláusula contratual que prevê a cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos moratórios, à determinação de restituição do indébito e à revisão integral do contrato.

Assim, considerando que o recurso apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença, ainda que de forma repetitiva em alguns aspectos, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

Portanto, não se verifica o vício apontado
.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt
no
AREsp
976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2.
Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

No que concerne à preliminar de inadmissibilidade recursal suscitada pelo apelado, sob o fundamento de inobservância ao princípio da dialeticidade, entendo que não merece acolhimento. Isso porque, compulsando as razões recursais apresentadas pela apelante, verifica-se que esta impugnou especificamente os fundamentos da sentença recorrida, apresentando argumentação jurídica direcionada a demonstrar o desacerto da decisão que indeferiu a petição inicial por ausência de representação processual válida.

Com efeito, o princípio da dialeticidade, corolário do princípio do contraditório no âmbito recursal, impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de infirmar a decisão objurgada, declinando as razões do seu inconformismo. Na hipótese vertente, observa-se que a apelante cumpriu satisfatoriamente tal mister, ao argumentar que a exigência de procuração pública ou com firma reconhecida extrapolaria os limites da análise dos requisitos da petição inicial, além de não encontrar respaldo na legislação processual vigente.

Destarte, tendo a apelante apresentado fundamentação específica contra a decisão recorrida, impõe-se o afastamento da preliminar de inadmissibilidade recursal, com o consequente conhecimento do recurso, porquanto preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade.

Portanto, não se verifica o vício apontado
.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt
no
AREsp
976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação
que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares
:

Na origem, a autora, ora apelante, ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica
c/c
indenização por danos morais em face do BANCO AGIBANK S/A, alegando, em síntese, a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referentes a empréstimos consignados e Reserva de Margem Consignável (RMC) que afirma não ter contratado.

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça formulado pela apelante, observo que tal benefício já lhe foi deferido em primeiro grau, conforme se depreende da própria sentença recorrida, que suspendeu a exigibilidade das verbas sucumbenciais com fundamento no art. 98, § 3o, do CPC.

Assim, resta prejudicada a análise do pedido nesta instância recursal.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal cinge-se à análise da validade da procuração outorgada pela autora, ora apelante, ao seu patrono, e, por conseguinte, da legitimidade do indeferimento da petição inicial por ausência de representação processual válida.

C
umpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O instituto da representação processual caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como a outorga de poderes a um terceiro para que este pratique atos jurídicos em nome do outorgante, produzindo efeitos na esfera jurídica deste. No âmbito processual, a representação se materializa por meio da procuração
ad judicia
, instrumento pelo qual a parte confere poderes a advogado para postular em juízo em seu nome.

A capacidade postulatória, por sua vez, constitui pressuposto processual de validade, cuja ausência pode ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do
CPC.
Trata-se, portanto, de requisito indispensável ao regular desenvolvimento do processo.

No caso em apreço, o cerne da questão reside na validade da procuração outorgada pela autora, pessoa analfabeta, ao seu patrono.

Conforme se depreende dos autos, o juízo
a quo
indeferiu a petição inicial por entender que o instrumento de mandato juntado não preenchia os requisitos legais, uma vez que se encontrava assinado por apenas uma testemunha, quando a legislação exigiria, no mínimo, duas testemunhas para conferir validade ao documento.

Impende consignar, outrossim, que a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que a procuração outorgada por pessoa analfabeta pode ser formalizada por instrumento particular, desde que assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas, não sendo imprescindível a lavratura de instrumento público.

Tal entendimento encontra respaldo na interpretação analógica do art. 595 do Código Civil, que dispõe sobre o contrato de prestação de serviço firmado por analfabeto, estabelecendo que este pode ser celebrado mediante assinatura a rogo, desde que subscrito por duas testemunhas.

In casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o instrumento procuratório juntado pela autora (
id 339991873
) foi assinado a rogo, porém subscrito por apenas uma testemunha, não atendendo, portanto, ao requisito formal estabelecido pela legislação civil e pela jurisprudência dominante.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios do devido processo legal, da instrumentalidade das formas e do acesso à justiça, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que, embora o formalismo processual não deva constituir óbice intransponível ao exercício do direito de ação, a regularidade da representação processual configura pressuposto de validade que não pode ser olvidado pelo julgador.

Com efeito, a exigência de duas testemunhas para conferir validade à procuração outorgada por analfabeto não se afigura desarrazoada ou desproporcional, constituindo, ao revés, garantia mínima de que a manifestação de vontade do outorgante foi adequadamente formalizada, prevenindo eventuais fraudes ou vícios de consentimento.

No que tange ao argumento da apelante de que a exigência de procuração pública ou com firma reconhecida extrapolaria os limites da análise dos requisitos da petição inicial, imperioso destacar que o magistrado a quo não condicionou o recebimento da inicial à apresentação de procuração pública ou com firma reconhecida, mas sim à regularização da representação processual nos termos legais, o que poderia ser feito tanto por meio de instrumento público quanto por instrumento particular assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Ademais, cumpre salientar que, intimada para sanar o vício apontado, a autora limitou-se a requerer a dispensa da apresentação de procuração pública, sem, contudo, providenciar a regularização do instrumento particular mediante a subscrição por duas testemunhas, como exigido pela legislação civil.

Ad
argumentandum
tantum
, ainda que se adotasse a tese defendida pela apelante, no sentido de que a ausência de reconhecimento de firma ou de procuração pública não constitui requisito legal para o recebimento da petição inicial, ainda assim não prosperaria a pretensão, porquanto o vício apontado pelo magistrado a quo não se refere à ausência de reconhecimento de firma, mas sim à inobservância do requisito formal de subscrição por duas testemunhas, expressamente previsto no art. 595 do Código Civil, aplicável analogicamente à hipótese dos autos.

Destarte, à luz da exegese jurídica mais consentânea com o sistema normativo vigente e considerando o acervo probatório amealhado aos autos, conclui-se pela correção da sentença recorrida, que indeferiu a petição inicial por ausência de representação processual válida, após oportunizar à autora a regularização do vício apontado.

A propósito:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. CAUSA-PILOTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA VALIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ASSINADO A ROGO POR PESSOA ANALFABETA NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS.

1. Controvérsia acerca da validade da contratação de empréstimo consignado por pessoa analfabeta mediante assinatura a rogo na presença de duas testemunhas.

2. Julgamento de IRDR a respeito desse tema no Tribunal de origem, tendo-se firmado tese nos seguintes termos: "É considerado legal o instrumento particular assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas para a contratação de empréstimos consignados entre pessoas analfabetas e instituições financeiras, nos ditames do art. 595 do CC, não sendo necessário instrumento público para a validade da manifestação de vontade do analfabeto nem procuração pública daquele que assina a seu rogo, cabendo ao poder judiciário o controle do efetivo cumprimento das disposições do
artigo 595 do Código Civil".

4. Acórdão recorrido fundamentado em matéria de direito federal, especialmente no art. 595 do Código Civil, que tem a seguinte redação: "No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas".

5. Julgamento na origem pela improcedência do pedido de anulação, sob o fundamento de validade da contratação a rogo, com duas testemunhas.

6. Necessidade de formação de precedente qualificado a respeito desse tema no âmbito deste Tribunal Superior, a fim de preservar a missão constitucional deste Tribunal Superior como Corte de vértice em matéria de interpretação da lei federal.

7. Questão federal afetada: "Validade (ou não) da contratação de empréstimo consignado por pessoa analfabeta, mediante instrumento particular assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas". 8. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015.

(
ProAfR
no REsp n. 1.943.178/CE, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 9/11/2021,
DJe
de 17/11/2021.)

Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATANTE IDOSA E ANALFABETA – ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – ARTIGO 595 DO CC – VALIDADE – INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO. O contrato firmado por pessoa analfabeta, assinada a rogo por terceira pessoa, na presença de duas testemunhas, e mediante apresentação de documentos pessoais,
é valido. Inteligência do artigo 595 do Código Civil. Demonstrada a efetiva contratação do empréstimo consignado pela consumidora, com disponibilização do numerário em sua conta bancária, não há abusividade nos descontos em seu benefício previdenciário, e tampouco espaço para ressarcimento e indenização por danos morais
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000684-85.2020.8.11 .0013, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/12/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2023)

“
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
REJEITADA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA POR IDOSOS E ANALFABETOS. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE RESPALDO
LEGAL.
RECURSO DESPROVIDO.
(...)
III. Razões de decidir
.
3. O art. 932, incisos IV e V, do CPC, autoriza julgamento monocrático quando a matéria controvertida se encontra pacificada pela jurisprudência, não havendo violação ao princípio da colegialidade.

4. Os idosos e analfabetos possuem plena capacidade civil, inexistindo previsão legal que imponha procuração pública como requisito para abertura de conta bancária.5. O art. 595, do Código Civil prevê formalidades adequadas para contratos firmados por analfabetos, a saber: assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas, formalidade suficiente e proporcional
.
6. A exigência de procuração pública carece de amparo legal e impõe ônus excessivo a consumidores
hipervulneráveis
, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp n.o 1.954 .424/PE; REsp n.o 1.907.394/MT)
. (...)

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10373439320248110000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 25/08/2025, Segunda
Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/08/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC
, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026